Tribunal: STJ
Processo: 0000039-82.2020.8.17.3320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797910 - PE (2024/0433921-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LOTEAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE TAVARES DE MOURA - PE035159
VITOR AZEVEDO PAES BARRETO - PE035587
EMBARGADO
: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. LOTE URBANO NÃO EDIFICADO. AÇÃO DE
DISTRATO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES.
QUESTÃO SOLUCIONADA COM BASE NA INTEPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS E ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, POR
ANALOGIA.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Trata-se de ação de distrato de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel (lote urbano não edificado) cumulada com devolução
dos valores pagos, alegando o autor não possuir condições
financeiras de arcar com o pagamento das prestações avençadas.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. No caso, o acórdão embargado não incorreu no vício apontado,
tendo concluído, fundamentadamente, (i) que a questão relacionada à
retenção de valores foi solucionada por meio da interpretação das
cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado entre
as partes, bem como da análise dos elementos fáticos da causa, cujo
reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e (ii) que a cobrança da taxa de fruição,
embora suscitada nas razões da apelação, não foi objeto de
Documento eletrônico VDA48292223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 36347106-8880-4ac9-af4b-25a403fbd80b

deliberação pelo Tribunal de origem, sem que fossem opostos
embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão, ressentindo-
se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento.
Incide, à espécie, o comando das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por
analogia.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 36347106-8880-4ac9-af4b-25a403fbd80b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797910 - PE (2024/0433921-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LOTEAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE TAVARES DE MOURA - PE035159
VITOR AZEVEDO PAES BARRETO - PE035587
EMBARGADO
: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. LOTE URBANO NÃO EDIFICADO. AÇÃO DE
DISTRATO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES.
QUESTÃO SOLUCIONADA COM BASE NA INTEPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS E ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, POR
ANALOGIA.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Trata-se de ação de distrato de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel (lote urbano não edificado) cumulada com devolução
dos valores pagos, alegando o autor não possuir condições
financeiras de arcar com o pagamento das prestações avençadas.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. No caso, o acórdão embargado não incorreu no vício apontado,
tendo concluído, fundamentadamente, (i) que a questão relacionada à
retenção de valores foi solucionada por meio da interpretação das
cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado entre
as partes, bem como da análise dos elementos fáticos da causa, cujo
reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e (ii) que a cobrança da taxa de fruição,
embora suscitada nas razões da apelação, não foi objeto de
Documento eletrônico VDA48063410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: face6806-a4b1-4640-9679-efc62c574ae7

deliberação pelo Tribunal de origem, sem que fossem opostos
embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão, ressentindo-
se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento.
Incide, à espécie, o comando das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por
analogia.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por LOTEAR
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. (LOTEAR) contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE URBANO NÃO EDIFICADO.
AÇÃO
DE
DISTRATO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO
DE VALORES. QUESTÃO SOLUCIONADA COM BASE NA
INTEPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E ANÁLISE DAS PROVAS DOS
AUTOS. SÚMULAS N. S 5 E 7 DO STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. S 282 E 356 DO STF,
POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação de distrato de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel (lote urbano não edificado) cumulada com devolução
dos valores pagos, alegando o autor não possuir condições financeiras
de arcar com o pagamento das prestações avençadas.
2. No caso, o reconhecimento de que as penalidades impostas ao
comprador se mostram desarrazoadas e representam para ele uma
desvantagem excessiva decorreu da interpretação das cláusulas do
contrato firmado entre as partes, bem como da análise das
circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado nesta sede
excepcional, ante os óbices das Súmulas n. s 5 e 7 do STJ.
3. A questão alusiva à cobrança da taxa de ocupação não foi objeto de
deliberação no Tribunal de origem, sem que fossem opostos embargos
de declaração, a fim de suscitar sua discussão, ressentindo- se o
recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento.
Incide, à espécie, o comando das Súmulas n. s 282 e 356 do STF, por
analogia.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fl.
214).

Nas razões do presente inconformismo, LOTEAR alegou violação do art.
1.022, I e II, do CPC, por omissão do julgado acerca da subsunção do caso ao art. 32-
A, I, da Lei n. 6.766/79, que faculta a cobrança de taxa de fruição na hipótese de
resolução contratual por culpa do adquirente, cuja aplicação independe da
interpretação de cláusula contratual ou do reexame das provas dos autos. No ponto,
afirmou que o acórdão embargado também foi contraditório ao invocar os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ como fatores impeditivos do exame da controvérsia.
Documento eletrônico VDA48063410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: face6806-a4b1-4640-9679-efc62c574ae7

Não foi aberta vista para impugnação aos embargos de declaração, uma vez
que a parte embargada está sem representação nos autos (e-STJ, fl. 226).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, LOTEAR alegou omissão do julgado acerca da
subsunção do caso ao art. 32-A, I, da Lei n. 6.766/79, que faculta a cobrança de taxa
de fruição na hipótese de resolução contratual por culpa do adquirente, cuja aplicação
independe da interpretação de cláusula contratual ou do reexame das provas dos
autos. No ponto, afirmou que o acórdão embargado também foi contraditório, ao
invocar os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, como fatores impeditivos do exame da
controvérsia.
Contudo, sem razão.
Há que se destacar que o acórdão embargado não foi obscuro, omisso ou
contraditório nem tampouco apresentou erro material ao concluir, fundamentadamente,
que a questão relacionada à retenção de valores foi solucionada por meio da
interpretação das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado entre
as partes, bem como da análise dos elementos fáticos da causa, cujo reexame é
vedado em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por sua vez, embora veiculada a discussão sobre a cobrança da taxa de
fruição nas razões da apelação, o Tribunal estadual não se pronunciou a respeito, sem
que fossem opostos embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão,
ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento.
Incide, à espécie, o comando das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por analogia.
Cumpre asseverar que a mera veiculação de inconformismo com o resultado
do julgamento, que a parte reputa lhe ter sido desfavorável, não é finalidade a que se
presta a via eleita.
A propósito, confiram-se os precedentes:

Documento eletrônico VDA48063410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: face6806-a4b1-4640-9679-efc62c574ae7

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM
PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedidos de
obrigação de fazer e compensação por danos morais.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.835/SE, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
17/2/2020
19/2/2020
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
/2015. MERO INCONFORMISMO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO
ANTERIOR
AO
JULGAMENTO
PROFERIDO
NO
AGRAVO
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver
na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada
pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios
.
3. "Os embargos de declaração devem ter como objeto apenas o
decisum embargado, não se prestando para sanar eventual vício
ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da
preclusão. [...] Nos termos do enunciado n.o 317 da Súmula do
Supremo Tribunal, 'São improcedentes os embargos declaratórios,
quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se
verificou a omissão" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp 1.267.160/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de
).
30/8/2016
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.427.815/SP, relator Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
17/2/2020
- sem destaques no original)
20/2/2020
Desse modo, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, finalidade que desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas nos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Documento eletrônico VDA48063410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: face6806-a4b1-4640-9679-efc62c574ae7

É o voto.
Documento eletrônico VDA48063410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: face6806-a4b1-4640-9679-efc62c574ae7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.797.910 / PE
Número Registro: 2024/0433921-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000398220208173320
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOTEAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
ADVOGADOS : JOSE TAVARES DE MOURA - PE035159
VITOR AZEVEDO PAES BARRETO - PE035587
AGRAVADO
: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOTEAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE TAVARES DE MOURA - PE035159
VITOR AZEVEDO PAES BARRETO - PE035587
EMBARGADO : ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA48267051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: c517aafd-7d14-4c5c-b742-c96b586b9dfc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: c517aafd-7d14-4c5c-b742-c96b586b9dfc